Tribunal: TJMT
Processo: 1031578-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031578-44.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), IRIA DILLMANN MOMBACH - CPF: 377.522.940-04 (AUTOR), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada visando à rescisão de sentença transitada em julgado na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (proc. nº 1003892-26.2021.8.11.0051), julgada improcedente em razão da decadência.

A autora alegou que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta a norma jurídica, por ter considerado contrato diverso daquele impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao fundamentar-se em contrato distinto do discutido nos autos; (ii) apurar se houve violação manifesta a norma jurídica no reconhecimento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, exige que o juízo tenha considerado como existente fato inexistente, ou desconsiderado fato verdadeiro, desde que este seja incontroverso e não submetido à prova. No caso, a sentença rescindenda não analisou mérito contratual nem mencionou o contrato supostamente equivocado, mas baseou-se exclusivamente na decadência reconhecida com fundamento na narrativa da própria autora.

A alegação de erro de fato se mostra infundada, pois o decisum não se pautou em contrato diverso, tampouco em documento estranho aos autos. O fundamento da sentença foi a ciência da autora sobre o contrato, fato que atraiu o prazo decadencial do art. 178, II, do CC.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de provas ou reanálise do mérito sob o disfarce de erro de fato ou violação legal, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

Não configura erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, a decisão que reconhece a decadência com base em fato narrado pela própria parte autora.

A mera alegação de julgamento com base em contrato equivocado não se sustenta quando ausente qualquer menção ao referido contrato na sentença rescindenda.

A ação rescisória não se presta à reanálise de fatos ou revaloração probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, VIII e §1º; CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.428.949/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJMT, Apelação Cível 0000538-32.2018.8.11.0110; TJMT, AR 1001145-04.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas; TJMT, AR 1002322-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJMT, AR 1024011-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
IRIA DILLMANN MOMBACH
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo nº 1003892-26.2021.8.11.0051, que tramitou perante a Comarca de Campo Verde/MT, proposta em face do
BANCO BMG S.A
, e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 11 de dezembro de 2023.

A Autora alega que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta a norma jurídica, uma vez que se fundamentou em contrato diverso daquele discutido nos autos.

Afirma que a contratação impugnada dizia respeito ao contrato nº 11958440, averbado junto ao INSS em 04/02/2017, no valor de R$ 1.574,00, enquanto o banco réu apresentou como defesa contrato nº 39198766, datado de 06/07/2015, no montante de R$ 1.065,00, o que comprometeu a correção da prestação jurisdicional.

Sustenta, ainda, que a decisão rescindenda violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada material, uma vez que analisou contrato estranho ao pedido autoral, caracterizando-se erro de fato nos moldes do artigo 966, §1º, do CPC. Acrescenta que o relator da decisão, posteriormente afastado por suspeita de parcialidade, reforça a necessidade de reanálise da matéria, à luz da imparcialidade do julgador.

Requer, por conseguinte, a rescisão da sentença com o consequente novo julgamento da causa rescindenda, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica debatida, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pedido de tutela indeferido em Id. 254574157.

Apesar de intimado, o Réu não apresentou contestação.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça deixa de apresentar parecer em razão da matéria, conforme Id. 275087390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
IRIA DILLMANN MOMBACH
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo nº 1003892-26.2021.8.11.0051, que tramitou perante a Comarca de Campo Verde/MT, proposta em face do
BANCO BMG S.A
, e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 11 de dezembro de 2023.

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso V e VIII, e §1º do art. 966 do CPC, ao passo em que defende a existência de erro de fato na sentença rescindenda que se fundamentou em contrato diverso daquele discutido nos autos, bem como violação
ao contraditório e à ampla defesa
(CF, art. 5º, LV), ao julgar com base em documento estranho à controvérsia, sem oportunizar manifestação da parte sobre ele.

Pois bem.

Na ação principal, verifica-se que se trata de

ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais
que tinha por objetivo a
nulidade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, que a autora afirma jamais ter desejado contratar. Alega que acreditava ter firmado um empréstimo consignado comum, e não um contrato que implicaria descontos mensais sem abatimento do saldo principal da dívida.

Sustenta que houve vício de consentimento, prática abusiva, ausência de informação clara e violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a conversão do contrato em mútuo consignado, a restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Na sentença, o juiz
julgou improcedentes os pedidos iniciais com base na decadência do direito
, conforme previsto no art. 178, II, do Código Civil. A decisão destacou que o prazo de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro ou dolo já havia transcorrido desde a data da contratação. O magistrado entendeu que não se aplicava a regra do vício oculto do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a disciplina geral do Código Civil quanto ao vício de vontade. Assim, a sentença reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Vejamos a sentença na íntegra:

“Vistos etc.

IRIA DILLMANN MOMBACH ajuizou a presente ação declaratória em face de BANCO BMG SA, ambos devidamente qualificados, visando à declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado e à compensação por supostos danos morais.

Para tanto, alegou ter sido surpreendida pela cobrança incessante de dívida decorrente do que pensava ser empréstimo consignado. Afirmou que, em novo contato com o Requerido, descobriu a pactuação de negócio jurídico diferente, atinente a
cartão de crédito consignado
, de maneira que, mês a mês, seria exigida uma
reserva de margem consignada
.

Segundo alegou, a Parte autora jamais quisera negócio jurídico com tais predicados. Especialmente quando constatado que, em razão da reserva de margem, o valor emprestado já teria sido restituído com sobras, superando a remuneração média para operações de crédito assemelhadas.

Ao final, pediu a conversão do negócio jurídico, alterando-o de cartão de crédito para empréstimo simples, a admitir a incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado. Pediu, ainda, a restituição, em dobro, do valor pago a maior e, de resto, a condenação da instituição financeira à compensação pelos danos morais sofridos.

Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido antecipatório.

Realizada a prévia audiência de conciliação, não foi possível a composição entre as Partes.

O Requerido apresentou contestação à inicial. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da
prescrição e decadência
. De resto, defendeu a regularidade do débito e a impertinência de eventual condenação em danos morais.

Com a resposta, vieram:
i) Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
;
ii)
cópia dos documentos pessoais da Parte autora, supostamente a confirmar o negócio jurídico;
iii)
o extrato dos lançamentos do cartão de crédito, informando os pagamentos e os saques complementares.

Em nova manifestação, a Requerente impugnou a contestação, reiterou os pedidos iniciais e aduziu suposta ocorrência de fraude.

É o relato do necessário. Fundamento.

–
Da Prescrição e da Decadência

O art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, prevê o prazo prescricional de três e quatro anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil, respectivamente. Já o art. 178, II, também do Código Civil, prevê o prazo de quatro anos para decadência do direito na anulação de negócio jurídico.

A ser considerada a pretensão da Requerente -- qual seja, a invalidação do negócio jurídico, decorrente de erro ou dolo, com sua posterior conversão em outro --, nota-se importante limitação temporal: nos termos do art. 178 do Código Civil, a anulação do negócio deve ser pleiteada no prazo máximo de quatro anos. Veja:

"Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado
:

(...)

II -
no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
;"

Da inicial, vê-se a exposição apresentada pela própria Parte autora, no sentido de que,
desde a celebração do negócio jurídico
, decorreu prazo superior àquele determinado por lei. Consequentemente, não se aplicando ao instituto da decadência aquelas hipóteses legais de
suspensão ou de interrupção
, reservadas apenas à prescrição, tem-se a afetação do direito, decaído pelo decurso de prazo suficiente.

Assim ocorre, aliás, ainda que se confirme a natureza do negócio jurídico, evidentemente decorrente de
relação de consumo
. Não há, na legislação consumerista, nenhum prazo decadencial especial às hipóteses de erro ou dolo, únicas que se amoldam às razões de fato expostas pela Parte autora.

Não se trata, evidentemente, de
vício oculto
, tal como mencionado na impugnação, a qual, na forma do art. 26, § 3º, do CDC, tem seu prazo decadencial inaugurado a partir do conhecimento do defeito.

Tais hipóteses, como se sabe, referem-se àqueles vícios
de qualidade ou de quantidade do produto
, a corresponder, então, a simples
garantia legal
de funcionamento de bens duráveis ou não. Como se sabe, no microssistema do Código de Defesa do Consumidor, apartam-se os
vícios
(relacionados à qualidade ou à quantidade do produto) dos
defeitos
(esses atinentes à segurança que o produto deve observar).

Por isso é que, ao tratar de
vício oculto
, está o CDC apenas a afirmar que, na hipótese de
defeito de qualidade ou de quantidade
, o prazo decadencial se inaugura a partir da evidência do defeito (art. 26, § 3º, do CDC). Tal regra, aliás, consta igualmente do Código Civil, que, ao tratar dos
vícios redibitórios
, admite o início do prazo decadencial a partir da ciência do vício, quando for oculto (art. 445, § 1º).

Essa regra decadencial prevista no CDC, limitada aos vícios ocultos, não engloba os casos de defeitos relacionados
à formação ou à exteriorização da vontade
do consumidor, cuja regulamentação coube exclusivamente ao Código Civil.

No Recurso Especial 1.428.949/MA, a eminente relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, bem diferenciou as hipóteses de
vício e defeito do produto
das de
vício de vontade
. Veja:

"Aqui,
a pretensão indenizatória formulada a título de dano moral está vinculada à desconstituição do aval dado pelo recorrido em contrato de mútuo
,
e, não, ao defeito de produto ou serviço
. Em outras palavras,
a pretensão indenizatória somente pode existir, em tese, se antes houver a desconstituição do aval
. Na espécie, o juízo afirmou que o recorrido assumiu 'a condição de avalista do crédito concedido à empresa KAO'. (e-STJ Fl. 87.) O juízo concluiu que '[a] condição do autor, de pessoa humilde, de parcos recursos e sem conhecimento de sua posição de garante do financiamento contraído por seu empregador, configura
vício de vontade
, passível, portanto, de nulidade.' (e-STJ Fl. 92.) (Grifo acrescentado.) Assim sendo, e, nos termos da concreta situação de fato estabelecida pelo juízo,
não se trata de 'pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
' (CDC, art. 27),
mas, sim, de anulação de negócio jurídico por 'vício de vontade'
."

A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já analisou questão semelhante, ao final acordando sobre a decadência do direito de anular negócio jurídico celebrado, mesmo que por erro, há mais de quatro anos. Veja:

"Tratando-se de ação em que se busca a anulação de negócio jurídico sob a legação de existência de erro e dolo, deve ser observado o prazo decadencial disposto no art. 178, II, do CC,
ou seja, de 04 anos, o qual não se interrompe ou suspende, com termo inicial a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico."
(Apelação Cível 0000538-32.2018.8.11.0110)

Dessa feita, sem nenhuma alteração, pelo CDC, do regime decadencial aplicado às hipóteses de erro ou de dolo, mantém-se a regra do art. 178, II, do Código Civil, expressa no sentido de determinar a decadência do direito do contratante de invalidar negócio jurídico celebrado por erro ou dolo, quando decorrido prazo de quatro anos desde a celebração.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO improcedente o pedido de invalidação e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico, em razão da decadência do direito.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE definitivamente.”

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de existência de erro de fato e de suposta violação manifesta a norma jurídica.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que
a pretensão rescisória não reúne os requisitos legais para acolhimento
, mostrando-se
incongruente com os fundamentos efetivos da sentença rescindenda
.

A sentença ora impugnada
julgou improcedente a ação originária exclusivamente com base na decadência do direito da parte autora em postular a anulação contratual
, reconhecendo que,
de acordo com o próprio relato da autora na petição inicial
, havia plena ciência da contratação desde muitos anos antes do ajuizamento da ação. Em momento algum a decisão rescindenda analisou o mérito do contrato discutido ou sequer mencionou o contrato de n.º 3399470, de 2015, que agora é indevidamente apontado como fundamento fático central da decisão.

Verifica-se, assim, que a
ação rescisória parte de uma premissa incorreta
, ao sustentar que a sentença rescindenda teria incorrido em erro de fato por ter se baseado em contrato equivocado. Tal alegação
não se sustenta
, pois
não há no decisum qualquer menção ao contrato nº 3399470
, tampouco a sentença se pautou em documentos que pudessem ensejar tal conclusão.

Nos termos do
art. 966, §1º, do CPC
, o erro de fato que autoriza a rescisória é aquele que leva o juízo a admitir como existente um fato inexistente, ou a desconsiderar fato verdadeiro, desde que este seja incontroverso e não tenha sido objeto de controvérsia ou prova nos autos.
Nenhuma dessas hipóteses se configura no presente caso
.
Ao contrário, a decisão rescindenda
baseou-se em fato incontroverso narrado pela própria parte autora: o conhecimento da contratação desde longa data, circunstância que atraiu a incidência do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Ademais,
a autora não enfrentou esse fundamento central da sentença
, limitando-se a argumentar em torno de suposto contrato diverso. Essa omissão processual compromete a própria lógica da ação rescisória, que
deve ter como objeto direto o enfrentamento dos motivos determinantes da decisão rescindenda
, o que claramente não ocorreu.

Igualmente,
não há qualquer violação manifesta a norma jurídica
ao direito do contraditório ou ampla defesa sobre o contrato diverso. A sentença sequer se baseou no contrato apresentado pela entidade bancária não se tratando de violação ao contraditório.

Nesse sentido, tem-se que a ação rescisória não preenche os requisitos exigidos pelo art. 966 do CPC, pois: Não houve erro de fato nos termos legais, já que a sentença não se baseou em contrato equivocado, tampouco desconsiderou fato incontroverso e relevante; e de igual modo, não há violação manifesta de norma jurídica, uma vez que a aplicação do prazo decadencial seguiu critério técnico razoável e previsão expressa do Código Civil.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal ou que demande na reanálise de provas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019). (grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RESCISÓRIA
– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
ação

rescisória
não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como
sucedâneo
recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação

rescisória
não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como
recurso
, com prazo de interposição de dois anos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO

RESCISÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da
ação

rescisória
se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como
sucedâneo
recursal e a estrita pretensão de rejulgamento da causa.
Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025